Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-14.2024.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003305-14.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), EVELIN ZANCO ZAMO - CPF: 802.343.802-68 (APELANTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA.
CERCEAMENTODEDEFESANÃO CONFIGURADO. LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE
.
RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por instituição financeira, declarando constituído o título executivo judicial no valor de R$ 441.196,46, com incidência de juros pela taxa Selic a partir da propositura da ação, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito atualizado. A apelante requer a concessão da justiça gratuita e sustenta nulidade da sentença por duplo cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil e da suposta indisponibilidade do contrato nos autos eletrônicos, além de pleitear a revisão de encargos contratuais por alegada abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à apelante; (
ii
) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e pela alegada restrição de acesso ao contrato juntado aos autos; e (
iii
) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para embasar a ação monitória e se houve demonstração de abusividade apta a ensejar a revisão dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, produzindo efeitos
ex
nunc, conforme os
arts
. 98 e 99, §2º, do CPC e a jurisprudência do STJ.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 700 do CPC e do entendimento firmado no REsp 1.774.866/SE e no
AgInt
no
AREsp
1.814.163/DF.

A inicial foi instruída com cópia do contrato e planilha de evolução do débito, documentos idôneos à constituição do título executivo judicial, possibilitando à devedora o conhecimento da quantia exigida.

Compete ao embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor da monitória, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A alegação genérica de abusividade de encargos, sem indicação específica das cláusulas impugnadas ou demonstração concreta de excesso, não autoriza a revisão
contratual, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova pericial requerida nem especifica os pontos controvertidos a serem esclarecidos.

A alegação de ocultação do contrato no sistema
PJe
não se comprova, pois o documento indicado foi protocolado juntamente com a inicial, inexistindo violação ao contraditório ou à paridade de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça depende da ausência de elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência e produz efeitos
ex
nunc.

A ação monitória pode ser instruída com prova escrita idônea que demonstre a existência da obrigação, incumbindo ao embargante desconstituí-la mediante prova específica.

Não há cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova pericial e a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §2º, 373, II, 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021
.

TJMT 1000023-18.2024.8.11.0094, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025
.

TJMT 1006629-54.2020.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
REJEITO os embargos monitórios
e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE
o
pedido inicial
e, nos termos do art.
701,§
2º, CPC, do Código de Processo Civil,
declaro
constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora, no valor de R$ 441.196,46,com juros moratórios referente a Selic a partir da propositura da ação,
deduzido a
partir desta data oíndice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado nos termos do art. 85, CPC.

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, as partes poderão desde já requerer o cumprimento da sentença, consoante o disposto no artigo 509, §§1º e 2º c/c art. 513 e seguintes todos do CPC.

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento de cumprimento de sentença por qualquer das partes arquivem-se os presentes autos
”.

A
apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

A
lega
nulidade da sentença, sustenta a ocorrência de duplo cerceamento de defesa.

Argumenta que questionou especificamente a legalidade da evolução do débito, apontando juros abusivos e capitalização ilegal, o que tornaria imprescindível a produção de prova técnica especializada.

Afirma que
“ao indeferir a produção da prova pericial e, em seguida, julgar contra a Apelante sob o fundamento de que ela não provou suas alegações, o juízo a quo incorreu em um comportamento processual contraditório e inaceitável”
, citando precedentes do STJ que reconhecem cerceamento de defesa em hipóteses semelhantes.

Destaca
que
o documento de ID 175622571, mencionado na sentença como contendo o contrato, não constava nos downloads integrais realizados anteriormente, tendo “magicamente” aparecido apenas em nova extração realizada em 17/12/2025, com data retroativa a 14/11/2024
.

Sustenta que o contrato teria sido juntado com nível de sigilo que o tornava visível apenas ao peticionante e ao juízo, mas não à parte contrária, violando os princípios do contraditório, ampla defesa, publicidade e paridade de armas. Requer, inclusive, a realização de perícia técnica no sistema
PJe
para apuração da cronologia e do nível de acesso ao referido documento.

Menciona que
a relação jurídica é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas abusivas (art. 6º, V, do CDC)
.

Diz que a
cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual pode descaracterizar a mora, tornando inexigíveis os encargos moratórios subsequentes
e que
sem a produção de prova pericial, a composição do débito não foi devidamente analisada, devendo a sentença ser reformada para determinar o
recálculo da dívida, com expurgo de juros abusivos e capitalização ilegal.

Por fim,
pede
a concessão da gratuidade da justiça e o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para regular instrução, inclusive para a realização de prova pericial contábil e de perícia técnica no sistema
PJe
. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os Embargos à Monitória, com a revisão dos encargos contratuais, bem como a inversão
dos
ônus sucumbenciais, condenando-se o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões
(Id
342949862
), o apelado defende a manutenção da sentença. R
efuta a tese de cerceamento de defesa, afirmando que o contrato (ID 175622571) estava disponível nos autos desde o início

e argumenta que a dívida é líquida, certa e exigível, não havendo prova de abusividade que descaracterize a mora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC

estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira. Pelo contrário, a natureza da lide ratifica a necessidade de obtenção da justiça gratuita.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS
2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro a gratuidade pleiteada
.

Mérito

Na origem, a instituição financeira ingressou com a ação monitória visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$441.196,46, decorrente de contrato de empréstimo inadimplido. Citada, a ora Apelante opôs Embargos Monitórios, sustentando a inépcia da inicial por ausência de documento essencial (o contrato na íntegra), a abusividade de encargos contratuais e a necessidade de produção de prova pericial contábil.

O juízo de origem julgou procedente a demanda ao fundamento de que a embargante apresentou alegações genéricas e não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado excesso, reputando válida a prova escrita acostada aos autos.

Em suas razões
recursais
,
s
uscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa em duas vertentes: primeiramente, pelo indeferimento da prova pericial contábil, essencial para demonstrar a abusividade dos encargos, seguido de julgamento de improcedência por falta de provas; e, em segundo lugar, pela suposta ocultação do contrato no sistema
PJe
no momento da defesa, violando o contraditório e a paridade de armas. No mérito, pugna pela revisão das cláusulas contratuais e pede tutela recursal para impedir a constrição de verbas alimentares.

O art. 700 do CPC preceitua que
“
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou
infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”
.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

É obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (REsp 1.774.866 – SE).

A presente demanda foi instruída com a cópia do contrato (Id 342949429) e com a planilha de evolução do débito, documentos que comprovam o direito da parte autora de exigir o pagamento da dívida.

A apelante limitou-se a alegar suposta abusividade, sem indicar quais cláusulas estariam em desacordo com a lei ou quais encargos seriam ilegais.

Nesse sentido, a Súmula 381 do STJ estabelece que

“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

Portanto, a lide foi suficientemente instruída, e cabia
à
apelante, ora ré desconstituir essa prova, demonstrando que não recebeu e não utilizou o montante cobrado (art. 373, II, do CPC), mas não o fez.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de
obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes.

3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. 4. Agravo interno não provido”.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021
, sem destaque no original
)

Desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido
inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. O apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita, alega que a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e sustenta a ausência de prova escrita idônea para instruir a ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante; (
ii
) determinar se os documentos apresentados na ação monitória constituem prova escrita idônea para embasar o título executivo judicial; e (
iii
) analisar se a relação jurídica entre as partes autoriza a aplicação do CDC e a consequente inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando não houver indícios que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC), sendo seus efeitos
ex
nunc, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A ação monitória não exige título de crédito, bastando prova escrita que demonstre a existência da obrigação, nos termos do artigo 700 do CPC. A documentação apresentada pela parte autora, incluindo contrato, extrato bancário e planilha de evolução do débito, é suficiente para a constituição do título executivo judicial.

Cabe ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o artigo 373, II, do CPC. O apelante não desconstituiu os documentos apresentados pela parte autora.

A relação entre cooperativa e cooperado caracteriza ato cooperativo típico, afastando a incidência do CDC, nos termos do artigo 3º da Lei nº 5.764/1971. A inversão do
ônus da prova exige comprovação da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, o que não foi demonstrado pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de hipossuficiência financeira, produzindo efeitos
ex
nunc.

A prova escrita para a ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a existência da obrigação, não sendo necessária a apresentação de título de crédito.

A inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC exige comprovação da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo presumida em relações contratuais entre cooperativas e cooperados quando caracterizado ato cooperativo típico.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §2º, 373, II, 487, I, 700 e 701; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 5.764/1971, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733/RS, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21-8-2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1814163/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 30-8-2021; TJMT, AI 1035149-23.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26-2-2025”.
(N.U 1000023-18.2024.8.11.0094, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025)

A apelante sustenta
ainda a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil.

A matéria discutida na lide é de direito, pois a cláusula questionada não depende de perícia para ser apreciada, bastando a análise do contrato.

Ademais, a apelante não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Por fim,
argumenta a
a
pelante, ainda, que o contrato que embasa a monitória (I
d
175622571) não estava visível no sistema
PJe
durante o prazo de defesa, o que teria violado o contraditório
,
contudo,
o
documento mencionado pela parte foi protocolado juntamente com a inicial
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À
MONITÓRIA
–
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o
cerceamento
de
defesa
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ)”.
(N.U 1006629-54.2020.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Pelo exposto
,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas para conceder
o benefício da assistência judiciária gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026